Tribunal: TCU
Processo: 029.101/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1333/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela C & D Serviços de Leilões - Eireli sobre os indícios de irregularidade na excepcional prorrogação do Contrato 10/2016 celebrado entre a Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba (SPRF-PB) e a Transguard do Brasil Remoção e Acautelamento de Veículos e Empreendimentos Ltda. para a prestação dos serviços de recolhimento, depósito e guarda dos veículos de terceiros a partir das medidas administrativas previstas na Lei n.o 9.503, de 1997, e aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na circunscrição da SPRF-PB e nas áreas de interesse da União, tendo o termo final do contrato passado de 2/10/2021 para 19/9/2022 (Peça 4, p. 1); Considerando que, no presente momento, aprecia-se o monitoramento sobre o cumprimento do item 1.7 do Acórdão 18.364/2021 proferido pela 2a Câmara do TCU no sentido de determinar que a SPRF-PB informasse o TCU sobre a efetiva conclusão do Pregão Eletrônico 7/2021 em prol da subsequente contratação dos aludidos serviços de recolhimento e guarda de veículos de terceiros; Considerando que, após a análise do feito, o Auditor Federal Jorge Luiz Bastos Junior consignou o seu parecer à Peça 29, com a anuência dos dirigentes da Selog (Peças 30 e 31), pelo seguinte sentido: " (...) Transcrição 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba (SPRF-PB) atente para a contínua necessidade de, periodicamente, garantir a realização de licitação com vistas à contratação dos serviços de recolhimento, depósito e guarda dos veículos de terceiros a partir das medidas administrativas previstas na Lei n.o 9.503, de 1997; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba (SPRF-PB), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste acórdão, devendo a SPRF-PB informar o TCU, dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, sobre o efetiva conclusão do Pregão Eletrônico n.o 7/2021 em prol da subsequente contratação dos serviços de recolhimento e guarda de veículos de terceiros na aplicação, pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, das medidas administrativas previstas na Lei no 9.503, de 1997, além dos veículos abandonados, avariados, recuperados e acidentados, incluindo as suas cargas, ao longo de rodovias federais na circunscrição da SPRF-PB e nas áreas de interesse da União; Resposta da Unidade Jurisdicionada: 1. O Chefe da Seção de Administração da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba consignou o seguinte (peça 19, p. 1): '1. Considerando o Acórdão 18364/2021-TCU-Segunda Câmara , que tratou processo de representação formulada pela C & D SERVIÇOS DE LEILÕES - EIRELI sobre os indícios de irregularidade na excepcional prorrogação do Contrato no 10/2016 celebrado entre a Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba (SPRF-PB) e a Transguard do Brasil Remoção e Acautelamento de Veículos e Empreendimentos Ltda. para a prestação dos serviços de recolhimento, depósito e guarda dos veículos de terceiros a partir das medidas administrativas previstas na Lei n.o 9.503, de 1997, e aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na circunscrição da SPRF-PB e nas áreas de interesse da União. 2. Considerando as determinações contidas no subitem 1.7 do referido Acórdão tem-se, após ciência de seu inteiro teor, a informar que o Pregão Eletrônico no 07/2021 teve sua sessão pública iniciada em 21/09/2021 e concluída em 27/09/2021, após habilitação da proposta vencedora e apresentação de intenção de recurso contra tal ato, conforme Ata do Pregão no 07/2021 (SEI no 35613017). 3. Após analisadas razões e contrarrazões, o pregoeiro decidiu pela manutenção de sua decisão original, no Relatório de Decisão do Pregoeiro (SEI no 35880622), evoluindo para ratificação da Autoridade Competente, que o fez em 18/10/2021 (SEI no 36078816), homologando, na mesma data, o certame (SEI no 36078833). 4. Finalmente, em 29/10/2021, foi assinado o CONTRATO No 8/2021 (SEI no 36089795), com início de vigência em 01/11/2021 e encerramento em 01/05/2024.' 2. Também foram trazidos aos autos a ata de realização do Pregão 7/2021 (peça 24), termo de julgamento de recursos (peça 21), relatório de decisão do pregoeiro (peça 22), bem como o termo de homologação do certame (peça 20). 3. O documento de peça 25, que supostamente seria o Contrato 8/2021, derivado do Pregão 7/2021, não foi juntado na íntegra pelo órgão, o que prejudica a sua análise. Análise: 4. Entende-se que o órgão logrou demonstrar, como preconizado nos itens 1.7.1 e 1.7.2, do Acórdão 18364/2021-TCU-Segunda Câmara , a efetiva conclusão do Pregão 7/2021, consubstanciada no termo de homologação do certame, datado de 18/10/2021 (peça 20). 5. Ademais, em pesquisa no Diário Oficial da União, esta unidade técnica apurou a existência do Extrato de Contrato 8/2021 (peça 28), derivado do Pregão 7/2021, firmado entre a SPRF-PB e a empresa C & D Serviços e Leilões Eireli, com vigência de 1/11/2021 a 1/5/2024. 6. Portanto, esta unidade técnica considera integralmente atendidas as medidas solicitadas nos itens 1.7.1 e 1.7.2, do Acórdão 18364/2021-TCU-Segunda Câmara . C. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 7. Em virtude do exposto, propõe-se: 7.1. considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 1.7.1 e 1.7.2, do Acórdão 18364/2021-TCU-Segunda Câmara ; 7.2. informar à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba do acórdão que vier a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 7.3. determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, assinalar como cumpridas as aludidas determinações do Tribunal diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar o cumprimento das determinações prolatadas pelo item 1.7 do Acórdão 18364/2021-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de, em sintonia com os pareceres emitidos pela unidade técnica, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 029.101/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: C & D Serviços de Leilões - Eireli (CNPJ 19.269.396/0001-03). 1.2. Órgão: 14a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba (SPRF-PB). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à 14a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba (SPRF-PB), para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, III, do RITCU.